Tribunal: TJMT
Processo: 1002403-73.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002403-73.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: AMALIA ALVES DE JESUS
Processo Origem: Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 1000226-35.2019.8.11.0003, da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A., de decisão que na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial que move contra Amália Alves de Jesus, indeferiu o pedido de arresto executivo em razão de não terem se esgotado as tentativas de diligências de citação da executada.
Alega que o art. 830 do CPC, que trata do arresto executivo não define o número de tentativas de citação por Oficial de Justiça para que a medida seja concedida, de maneira que apenas uma tentativa infrutífera de citação já é suficiente para que o arresto seja cabível.
Alerta que no caso, foram realizadas diversas tentativas de citação dos executados, inclusive no endereço constante do título.
Requer a concessão da antecipação de tutela a fim de que seja deferido o arresto executivo por Sisbajud e Renajud, até o limite do valor da execução, bem assim de informações do Infojud. No mérito, postula pelo provimento do recurso para a concessão do arresto executivo.
É o relatório.
Decido.
Por primeiro, necessário registrar o equívoco da juntada de decisão (id 118178951), que diz respeito a outro feito. Portanto, desentranhe-se.
Pois bem. Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, em que pese os argumentos do agravante, nos estreitos limites da cognição sumária permitida nesta fase processual, a princípio, a decisão recorrida não se encontra divorciada das normas que regulamentam a matéria em exame.
Ademais, não se visualiza, que a concessão da medida, se o caso, apenas por ocasião do mérito do agravo a ser apreciado pelo Órgão Colegiado, seja capaz de causar dano irreparável ou de incerta reparação ao agravante.
Posto isso, nega-se a antecipação de tutela postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7